Tribunal: TJES
Processo: 5014757-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014757-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ZENILDO DAS NEVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 5014757-37.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ZENILDO DAS NEVES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de nexo causal ou concausal entre doença degenerativa da coluna e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da concausa, histórico previdenciário, decisões judiciais pretéritas e provas documentais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento, com fundamento na prova pericial judicial que afasta o nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho exercido.

O colegiado afirma expressamente a natureza degenerativa da doença e a ausência de comprovação de agravamento por condições laborais, nos termos do art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991.

A decisão ressalta a independência das instâncias e a impossibilidade de vinculação a decisões da Justiça Federal ou Trabalhista, sobretudo sem contraditório do INSS.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 3. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não se admitindo seu reconhecimento automático.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 5014757-37.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ZENILDO DAS NEVES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ZENILDO DAS NEVES
com vistas ao saneamento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões relevantes quanto ao enfrentamento dos seguintes pontos:

Análise da concausa:
alega que o acórdão se limitou ao caráter degenerativo da moléstia, sem enfrentar a tese de que as condições de trabalho teriam agravado a patologia.

Histórico previdenciário:
afirma que o colegiado não valorou os cerca de 13 anos de benefícios por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) reconhecidos pela própria autarquia.

Decisões da Justiça Federal:
aponta omissão quanto à existência de decisões e perícias judiciais federais que reconheceram a incapacidade definitiva do segurado.

Documentação administrativa interna:
aduz que o acórdão não se manifestou sobre o relatório interno do INSS (sistema GET) que classificou o evento como "doença profissional".

Valoração conjunta da prova:
sustenta contradição e omissão na análise do conjunto probatório, que incluiria CAT, decisões trabalhistas e históricos de créditos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais elencados.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória que julgou parcialmente procedente ação acidentária ajuizada por segurado, determinando a concessão de auxílio-acidente a partir da perícia realizada em 18/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias lombares apresentadas pelo segurado possuem nexo causal ou concausal com a atividade laboral desempenhada; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial, realizada sob contraditório e por perito de confiança do juízo, conclui de forma categórica pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a moléstia degenerativa (CID M51.1) e o trabalho desempenhado.

Documentos médicos particulares e decisão trabalhista que reconheceu doença ocupacional não prevalecem sobre a perícia judicial, em razão da independência das instâncias e da ausência de participação do INSS naquela demanda, o que inviabiliza a utilização de prova emprestada contra a autarquia sem contraditório.

A jurisprudência consolidada estabelece que laudo médico judicial é o elemento probatório mais seguro para aferição da incapacidade e do nexo de causalidade, somente afastado por provas robustas em sentido contrário.

A doença de natureza degenerativa é expressamente excluída do conceito de doença do trabalho pelo art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, salvo hipótese excepcional de agravamento por condições especiais de trabalho, não comprovada no caso.

Ausente a comprovação do nexo causal ou concausal, não se configuram os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares e conclusões trabalhistas quando não infirmado por provas técnicas robustas.
A decisão trabalhista que reconhece doença ocupacional não vincula a Justiça Comum, em razão da independência das instâncias e do respeito ao contraditório.

A doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, salvo se comprovado seu agravamento direto pelas condições de trabalho, hipótese não verificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 00019962-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, AC 0001344-74.2015.8.08.0007, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.09.2022; TJ-BA, APL 8000021-51.2015.805.0080, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 01.05.2020; TJ-SC, AC 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017.

A leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que o laudo pericial judicial, realizado por perito de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho desempenhado. O acórdão expressamente consignou que a doença de natureza degenerativa é excluída do conceito de doença do trabalho pelo art. 20, §1º, "a", da Lei nº 8.213/1991 e que as decisões proferidas em outras esferas (Justiça Federal ou Trabalhista) não vinculam a Justiça Comum, em observância ao princípio da independência das instâncias e ao respeito ao contraditório.

A pretensão do embargante, portanto, não visa sanar vício de clareza, mas sim rediscutir o mérito e a valoração conjunta do acervo probatório para restaurar a sentença que lhe concedeu o auxílio-acidente, o que é incabível nesta via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZENILDO DAS NEVES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.